Tribunal: TJES
Processo: 5001511-65.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001511-65.2023.8.08.0026

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
J. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001511-65.2023.8.08.0026

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
J. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar para criança com TEA fora da rede credenciada. A embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 421 e 422 do CC, da RN ANS 566/2022 e da tese de violação à liberdade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ou contradição ao não mencionar expressamente os dispositivos legais e normativos apontados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou a controvérsia central (legalidade da recusa de cobertura) com fundamentos suficientes: relação de consumo, TEA como deficiência, obrigação de prestação próxima ao domicílio, inviabilidade clínica de deslocamento e abusividade da conduta à luz do CDC e da boa-fé objetiva.

4. A ausência de menção textual aos arts. 421 e 422 do CC e à RN 566/2022 não configura omissão relevante, pois a matéria de fundo foi decidida de forma implícita, rechaçando as teses da embargante.

5. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua oposição com o intuito de obter novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “1. O acórdão que decide a matéria de fundo com base em fundamentos jurídicos suficientes não é omisso pela simples ausência de menção expressa a dispositivos legais ou normativos invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; 421 e 422 do CC; Lei 12.764/2012, art. 1º, §2º ; Lei 13.146/2015, arts. 14-15 ; Súmula 608/STJ ; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.475/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001511-65.2023.8.08.0026

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
J. O. S.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente existentes na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de provas ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente os arts. 421 e 422 do CC, a Resolução Normativa ANS nº 566/2022 e a tese de violação à liberdade contratual. Ocorre que o acórdão, em sua fundamentação, enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia central dos autos, qual seja, a legalidade da recusa da operadora em custear tratamento multidisciplinar para criança com TEA fora da rede credenciada, quando inexiste prestador apto no município de residência e o deslocamento a outro município se mostra clinicamente inviável. A decisão colegiada firmou-se nos seguintes fundamentos: relação de consumo (Súmula 608/STJ); caracterização do TEA como deficiência (Lei 12.764/2012, art. 1º, §2º); obrigação de prestação de serviços próximos ao domicílio (Lei 13.146/2015, arts. 14-15); deslocamento diário de criança autista de 3 anos por quase 2h inviabiliza o tratamento e viola a dignidade da pessoa humana; conduta abusiva à luz do CDC e da boa-fé objetiva (CC, art. 113); e jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.842.475/SP) e do TJES.

A ausência de menção textual aos arts. 421 e 422 do CC e à RN 566/2022 não configura omissão relevante, pois a matéria de fundo foi integralmente decidida com base em fundamentos jurídicos que implicitamente afastam a tese da embargante. A função social do contrato e o equilíbrio econômico-financeiro foram considerados na medida em que o acórdão reconheceu a abusividade da conduta da operadora, prevalecendo os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor sobre a literalidade do pacto. Quanto à RN 566/2022, o acórdão partiu da premissa fática de inexistência de prestador credenciado apto no município de residência, o que torna inaplicável o direcionamento para a rede contratada na Região de Saúde, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Portanto, não há omissão a ser suprida.

A embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da causa, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível a sua oposição quando a parte, a pretexto de suprir omissão, pretende obter novo julgamento da causa.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos mero instrumento de insurgência contra o resultado do julgamento.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.